Tribunal: TJBA
Processo: 8006370-81.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006370-81.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
RICARDO OVIDIO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: MARIA DE FATIMA VIEIRA LIMA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE ANDRADE FILHO, FLAVIO HENRIQUE MAGALHAES LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. SERVIDORA EFETIVA APOSENTADA APÓS A LEI ESTADUAL Nº 1.364/2017. DIREITO À LICENÇA PRÊMIO. PRETENSÃO AMPARADA NA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA ACRESCIDA DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS DE CARÁTER PERMANENETES. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006370-81.2022.8.05.0191
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como apelada MARIA DE FÁTIMA VIEIRA LIMA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.